Tribunal: TJMT
Processo: 1003654-37.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003654-37.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 016.330.191-36 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

O acórdão embargado rejeitou alegações de ausência de contratação e vício na celebração do contrato, com base na análise das provas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria de mérito já analisada no acórdão embargado, à luz da alegada existência de vícios processuais no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado. O julgado enfrentou expressamente os argumentos sobre a existência do contrato e eventual vício na contratação.

É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Samuel
Araujo
dos Santos contra acórdão proferido pela Turma Recursal do TJMT, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a improcedência da ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta em desfavor do Banco C6
S.A. e Banco C6 Consignado S.A.

O embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado, sustentando, em síntese:

Que o acórdão reconheceu a validade de contrato sem comprovação de entrega de cartão ou manifestação de vontade válida;

Que
não foi analisada a alegada inexistência de contratação do serviço de cartão de crédito consignado;

Que
os documentos juntados não comprovam a origem da dívida, tratando-se de telas unilaterais e documentos sem valor probatório.

O Banco apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos por ausência dos vícios legais.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, o que é, precisamente, a pretensão deduzida nos presentes autos.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos controvertidos da demanda, concluindo, com base na documentação juntada (
selfie
, dados pessoais, contrato eletrônico e histórico de uso do cartão), que houve relação contratual válida entre o autor e os réus. Ressaltou-se, ainda, que não foram trazidos elementos concretos a indicar fraude ou vício de consentimento.

Não se verifica qualquer contradição ou omissão relevante. A discordância do embargante com o entendimento firmado não configura vício da decisão, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.

Trata-se, portanto, de tentativa indevida de modificação do julgado pela via recursal imprópria.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025